Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTA INDIVIDUAL. CAUSA DE PEDIR. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir restringe-se à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público, o que atrai a competência da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista ter a referida instituição financeira, gestora do fundo, natureza jurídica de sociedade de economia mista. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.